Tribunal: TJBA
Processo: 8043072-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043072-82.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e outros Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES APELADO: TUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s):EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA. COMPOSIÇÃO DO QUÓRUM JULGADOR. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADA QUE DECLAROU SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA IMPARCIALIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. PREJUÍZO PRESUMIDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. MÉRITO DOS ACLARATÓRIOS PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Segundos Embargos de Declaração opostos por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. em face de acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios, sem efeitos infringentes. A Embargante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento anterior, alegando que uma das desembargadoras integrantes da turma julgadora já havia declarado suspeição por motivo de foro íntimo nos autos, o que invalidaria a decisão colegiada por vício de composição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a participação de magistrada suspeita na sessão de julgamento, ainda que o resultado tenha sido unânime, configura nulidade absoluta do acórdão, ensejando a anulação do julgamento e a necessidade de nova apreciação do recurso por quórum escorreito. III. RAZÕES DE DECIDIR A imparcialidade do julgador é pressuposto de validade da relação processual, fundamentada nos princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal. Constatada a participação de magistrada que já havia formalizado sua suspeição por foro íntimo na composição do quórum de julgamento, verifica-se vício insanável na formação da vontade do órgão colegiado. Em casos de nulidade absoluta por suspeição de julgador, o prejuízo é presumido, sendo irrelevante o fato de o julgamento ter sido unânime ou de o voto não ter sido determinante para o resultado final, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. Reconhecida a nulidade do acórdão embargado, impõe-se a cassação do decisum e a determinação de novo julgamento, restando prejudicada a análise das demais omissões e contradições meritórias suscitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, o voto é no sentido de CONHECER E ACOLHER A PRELIMINAR para ANULAR o julgamento realizado e o respectivo acórdão (ID 92918820), determinando a realização de novo julgamento com quórum regular. Mérito dos aclaratórios prejudicado. Tese de julgamento: "1. A participação de magistrado que declarou suspeição na sessão de julgamento configura nulidade absoluta por vício na composição do órgão julgador." "2. O prejuízo decorrente da violação ao princípio do juiz natural e da imparcialidade é presumido, ensejando a anulação do acórdão independentemente da unanimidade do resultado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 931 e 937; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 0351738-82.2013.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 26.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8043072-82.2020.8.05.0001, em que figura como apelante COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., e, como apelada, TUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, para anular julgamento e o acórdão anterior e determinar novo julgamento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora